Tribunal: TJBA
Processo: 8044245-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044245-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ESQUADRIAS DE IMÓVEL DESOCUPADO. ESCALADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA ABANDONADA. TESES DE ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL RECHAÇADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Wellington Pereira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, na madrugada do dia 10 de março de 2024, o réu adentrou, mediante escalada, imóvel desocupado situado na Alameda das Catábas, nesta Capital, e subtraiu esquadrias de alumínio, sendo surpreendido por policiais militares após arremessar o material furtado para a via pública. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão, a saber: (i) a absolvição por inexistência da elementar típica “coisa alheia móvel”, sob alegação de que os bens foram retirados de imóvel abandonado; e (ii) o reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor dos objetos subtraídos. III. Razões de decidir 4. A tese de que os bens seriam provenientes de imóvel “abandonado” não se sustenta, porquanto inexistente prova de renúncia voluntária à propriedade. A casa, embora desabitada, era limpa regularmente e havia sido recentemente vendida, revelando preservação do bem e interesse do titular. 5. Também se afasta a atipicidade material da conduta, porquanto a subtração foi praticada durante a madrugada, com invasão de propriedade privada mediante escalada, o que evidencia especial reprovabilidade, da conduta. O réu, inclusive, foi identificado pelas testemunhas como morador de rua conhecido na localidade por práticas semelhantes, denotando habitualidade. 6. A aplicação reiterada da insignificância em casos análogos comprometeria a função preventiva da norma penal e estimularia a prática de pequenos delitos, minando a confiança da sociedade na atuação da Justiça Criminal. Precedentes do STF e do STJ reafirmam a inaplicabilidade do princípio da insignificância em contextos que revelem habitualidade ou maior reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 156, 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: TJCE, ApCrim 0001482-42.2006.8.06.0062, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, j. 11/08/2020; TJSP, ApCrim 1512616-64.2019.8.26.0228, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 06/05/2020; STF, HC 123.533, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/02/2016; STJ, AgRg no HC 544.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg no HC 796.563/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/05/2023; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/10/2023; STJ, AgRg no HC 965502/SP/ Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8044245-05.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante Wellington Pereira dos Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA